Tribunal: TJSP
Processo: 1038975-04.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ilegitimidade. Herdeiros do sócio falecido que não integraram a sociedade, sendo, portanto, partes ilegítimas.

Dissolução de sociedade. Falecimento do outro sócio que não implica na dissolução total da sociedade. Inexistência de dissolução parcial em relação ao sócio falecido. Não configuração de sociedade sem pluralidade de sócios.

Recurso não provido.